Tribunal: TJMT
Processo: 0011802-73.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011802-73.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CELIO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 274.772.401-82 (APELADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — FÁRMACO SUNITINIBE —

PORTARIA SCTIE/MS N.º 91, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 INCORPOROU AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA FINS DE PARA TRATAMENTO DO CÂNCER DE RIM– EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO MÉDICO NOS AUTOS ATESTANDO A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO VINDICADA —

DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — RECURSO NÃO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

A existência de CACON/UNACON não afasta a responsabilidade do ente de fornecer o fármaco indicado pelo médico que acompanha o caso concreto.

Afastada a análise do Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a Portaria SCTIE/MS n.º 91, de 27 de dezembro de 2018 incorporou ao Sistema Único de Saúde, para fins de para tratamento do câncer de rim, dos medicamento “SUNITINIBE” e “PAZOPANIBE”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Barra do Garças
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0011802-73.2018.8.11.0004 proposta por
Célio Moraes de Oliveira
, que julgou procedente o pedido inicial, e condenou o Apelante e o
Estado de Mato Grosso
a fornecerem o fármaco “Sunitinibe 50 mg”, para tratamento de câncer renal.

O Município preliminarmente sua ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do ente Estadual, além disso sustenta que o tratamento deveria ser realizado por meio da assistência terapêutica do CACON/UNACON.

Afiança que a procedência do pedido viola os princípios da legalidade e da isonomia entre os cidadãos.

Os apelados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida, e pelo desprovimento do recurso (ID 34238036).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Barra do Garças
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Célio Moraes de Oliveira
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem

“Sunitinibe 50 mg”, conforme a prescrição médica.

A Municipalidade suscita a sua ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do ente Estadual.

Sem razão o Apelante. Isto porque é consabido a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, portanto, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021). Grifos acrescidos.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar ventilada.

Quanto à existência de CACON/UNACON, por si só, não afastam a responsabilidade do ente público no fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento conforme a prescrição do especialista que acompanha o caso.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR – DIREITO À SAÚDE - CÂNCER DE MAMA – METÁSTASE - NECESSIDADE DO FÁRMACO KADCYLA (ENTANSINA) 160mg - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – ILEGITIMIDADE DAS UNACON'S PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DE DEMANDA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA Nº 106 (OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS)– REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROVIMENTO NEGATIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

É cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.
A obrigação das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) em fornecer os medicamentos necessários para tratamentos oncológicos em paciente usuários do Sistema Único de Saúde, não exclui a obrigação dos Entes Públicos em disponibilizarem, solidariamente, todo o tratamento de saúde necessário a quem necessitar, ante a demonstração de negativa do poder público, bem como, a necessidade imperiosa do fármaco.

(TJ-MT - APL: 10086189520188110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/2/2020

No que tange o mérito, a Fazenda Pública Municipal ancora-se na suposta inobservância ao princípio constitucional da reserva do possível.

Entrementes, o supramencionado fornecimento do medicamento vindicado ao Autor, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que o Município de Barra do Garças não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM LEITO HOSPITALAR DE ENFERMARIA PEDIÁTRICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

(...)

(N.U 0005813-19.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. [...]. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).
Grifos acrescidos.

O Município ainda argumenta que o cumprimento do dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do SUS e da legislação infraconstitucional, alegando ainda, que a decisão violou aos princípios da legalidade e isonomia entre os cidadãos.

É imperioso ressaltar, aqui, que a presente decisão visa privilegiar o direito à vida e à saúde, em detrimento de barreiras burocráticas e financeiras. É que, se a garantia à saúde é feita de forma ampla e irrestrita em nossa Constituição Federal, não pode a lei ou outras espécies normativas infraconstitucionais, ao disciplinar a questão, restringir o seu gozo.

Nesse sentido, comprovada a necessidade e urgência do fornecimento diante da gravidade do quadro de saúde do Autor, apontados por laudo médico, assiste direito a parte apelada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – FORNECIMENTO DE 0 7 LATAS DE LEITE NEOCATE DANONE 400g/CADA POR MÊS, USO CONTÍNUO -

DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade de utilização do insumo especificado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

(...)

(N.U 1002482-27.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

Por fim, apesar da prescrição médica, com destaque de não haver outro princípio ativo com semelhante eficácia o todo o alinhamento da documentação dos autos aos requisitos traçados pelo STJ no REsp

1.657.156/RJ, não deve ser aplicado o Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois houve incorporação ao Sistema Único de Saúde, para fins de para tratamento do câncer de rim, dos medicamento “SUNITINIBE” e “PAZOPANIBE”, conforme Portaria SCTIE/MS n.º 91, de 27 de dezembro de 2018.

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência mais atual deste Tribunal de Jsutiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ARGUIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – CACON E UNACON – INAFASTABILIDADE DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS EM FORNECER O MEDICAMENTO POSTULADO – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CF/88 – INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 106 DO STJ NO CASO DOS AUTOS – FÁRMACO PAZOPANIB - PORTARIA SCTIE/MS N.º 91, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 INCORPOROU AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA FINS DE PARA TRATAMENTO DO CÂNCER DE RIM, O MEDICAMENTO PAZOPANIB – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO MÉDICO NOS AUTOS ATESTANDO A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO VINDICADA – NECESSIDADE DE JUNTADA AOS AUTOS DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA A CADA SEIS MESES - O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA É INDEVIDO – EC N. 80/2014 – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - A existência de CACON - Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia ou UNACON - Unidade de Assistência de Alta Complexidade de Oncologia não afasta a responsabilidade dos entes federativos em fornecer o medicamento postulado, especialmente, diante da gravidade da patologia que acomete o Autor.

2 - No caso dos autos, não deve ser aplicado o Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, eis que constato haver a existência de ato do Poder Público (Portaria SCTIE/MS n.º 91, de 27 de dezembro de 2018) que tratou de incorporar ao Sistema Único de Saúde, para fins de para tratamento do câncer de rim, tanto o medicamento “SUNITINIBE” quanto o “PAZOPANIBE”.

3 - Restou demonstrada a necessidade da disponibilização do fármaco “PAZOPANIB 400mg” ao paciente, eis que consta nos autos documento médico, assinado por médica oncologista clínica do hospital do câncer, asseverando a imprescindibilidade da medicação.

4 - Por outro lado, ressalto que a continuidade do fornecimento do fármaco, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo.

5 - A Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

6 - No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

(N.U 1033560-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021)

De tal modo, considerando as especificidades do caso concreto e a instrução da demanda é imperioso se confirmar a sentença e a tutela antecipada autorizadora da obrigação.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Município de Barra do Garças, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021